Tribunal: TJBA
Processo: 8037801-19.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037801-19.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JACKSON DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MANUELA DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

A10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. DOCUMENTO EM NOME DO IRMÃO. COMPROVADO. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Apelação interposta contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, I, e 485, I, do CPC/2015, sob alegação de não cumprimento de determinação de emenda da inicial.
O magistrado singular determinou emenda da inicial para apresentação de comprovante de residência e cópia de imposto de renda.
Autor apresentou o documento (IDs 88687316 e 88687317). Sentença considerou não atendida a determinação, resultando na extinção do feito.
O Apelante requer pela reforma da decisão, sustentando que o comprovante fora devidamente juntado e que a ausência desse documento em nome próprio não configura irregularidade essencial à propositura da demanda.

II. Questão em discussão: Discute-se se a ausência — ou alegada insuficiência — de comprovante de residência configura vício capaz de justificar o indeferimento da petição inicial, notadamente quando a parte autora se encontra devidamente qualificada nos termos do art. 319 do CPC e quando houve o efetivo cumprimento da determinação de emenda.

III. Razões de decidir: O indeferimento da inicial somente é cabível quando ausentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do CPC, nos termos do art. 330, I, do mesmo diploma.

O art. 319, II, exige a indicação do domicílio e residência das partes, mas não impõe a juntada de comprovante de residência como documento obrigatório.

A jurisprudência pacífica de diversos Tribunais reconhece que o comprovante de endereço não integra o rol de documentos essenciais à propositura da ação, sendo indevido o indeferimento da exordial por sua ausência, sobretudo quando apresentada qualificação completa da parte.

No caso concreto, o Apelante juntou comprovante de residência em nome de terceiro com quem reside (irmão), cumprindo a determinação judicial. A sentença, contudo, não fundamentou a rejeição do documento apresentado, configurando error in procedendo e formalismo excessivo.

A extinção prematura do processo violou os princípios da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas e da razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: A ausência de comprovante de residência não constitui vício apto a ensejar o indeferimento da petição inicial, por não integrar os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC.

Havendo cumprimento da determinação de emenda, não cabe extinguir o processo sem resolução de mérito por suposta irregularidade documental não fundamentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº
8037801-19.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante JACKSON DA SILVA SANTOS, e como Apelado NU PAGAMENTOS S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO

ao recurso
, para
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos
Relator

Procurador(a) de Justiça